Tribunal: TJBA
Processo: 8000961-65.2022.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000961-65.2022.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: OSVALDO ESTEVAM DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS AUTO III

Advogado(s)
:
SILVIA APARECIDA VERRESCHI COSTA MOTA SANTOS

APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RÉU. SOBRESTAMENTO EM RAZÃO DO TEMA 1132. DESCABIMENTO.
PLEITO DE SUSPENSÃO DA AÇÃO ATÉ O JULGAMENTO DE AÇÃO REVISIONAL E DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO. INOCORRÊNCIA DA CONEXÃO ALEGADA. PREJUDICIALIDADE DESCABIDA. VALORES PAGOS PELO DEVEDOR.

REGRA DO ART. 2º, CAPUT DO
DECRETO LEI Nº 911/69.

PARCELA VENCIDA. VENCIMENTO ANTECIPADO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. COMPROVAÇÃO. INTIMAÇÃO ASSINADA PELO DEVEDOR. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RATIFICADA A CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
APELAÇÃO n.º 8000961-65.2022.8.05.0146
da Comarca de Juazeiro, na qual figuram como Apelante
Osvaldo Estevam dos Santos
e Apelado FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS AUTO III.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
pelas razões alinhadas no voto do relator.

Sala de Sessões,
em 2022.

PRESIDENTE

DES. ROBERTO MAYNARD FRANK

RELATOR